Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida decisão que homologa avaliação de imóvel penhorado realizada por perito em conformidade com o artigo 872 do Código de Processo Civil.
II. À falta de irregularidade ou inconsistência técnica do laudo pericial, não há fundamento para a invalidação ou renovação da avaliação, presente o disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.